Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE POLICIAL. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, pela prova oral, que se encontra em conformidade com a prova pericial e com o contexto dos autos, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.